Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-33.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007812-33.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ICOMM GROUP S.A. - CNPJ: 10.495.757/0001-57 (AGRAVANTE), JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 320.558.488-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E DIFAL-ICMS. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE BASES DE CÁLCULO. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por ICOMM GROUP S.A., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. A ação originária consistiu em mandado de segurança impetrado com o objetivo de reconhecer o direito de excluir os valores correspondentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e do respectivo Diferencial de Alíquotas (DIFAL-ICMS), com pedido de compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. A segurança foi denegada em primeiro grau e o recurso de apelação foi monocraticamente desprovido, mantendo-se os mesmos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a decisão agravada incorreu em vício de decisão aquém do pedido, por não ter enfrentado especificamente a questão relativa ao DIFAL-ICMS; e (ii) se os valores correspondentes ao PIS e à COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS, com fundamento na aplicação analógica e inversa da tese fixada no Tema 69 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por vício de decisão aquém do pedido não merece acolhimento. O DIFAL-ICMS não constitui tributo autônomo, mas modalidade de apuração do próprio ICMS incidente sobre operações interestaduais, cuja base de cálculo é igualmente o valor da operação, por força do artigo 13, inciso X, e dos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 87/96. A fundamentação adotada para o ICMS em operações internas abrange, por identidade de razão, o DIFAL-ICMS, de modo que a ausência de capítulo autônomo dedicado ao diferencial de alíquotas não configura omissão invalidante.

4. A tese fixada no Tema 69 do STF — de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não representar receita ou faturamento do contribuinte — assenta-se na estrutura das contribuições sociais sobre a receita, cujo fato gerador é o total global das receitas auferidas mensalmente pela pessoa jurídica. Tal razão de decidir não é transponível, de forma simétrica e inversa, para a hipótese em exame, pois a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de circulação de mercadoria, e não a receita global da empresa, consoante o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. As estruturas normativas são distintas, os fatos geradores são distintos e as bases de cálculo são distintas, o que afasta qualquer equivalência funcional entre as situações.

5. A composição da base de cálculo do ICMS está taxativamente definida pela Lei Complementar nº 87/96, em conformidade com o artigo 146, inciso III, alínea "a", e o artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea "i", da Constituição Federal. O PIS e a COFINS não constam do rol legal. A exclusão dessas contribuições da base de cálculo do ICMS exigiria previsão expressa em lei complementar federal, não sendo admissível sua implementação por via de interpretação extensiva ou analógica, conforme o artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional.

6. O argumento de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS configuraria tributação de tributo sobre tributo não procede nos termos postos. O valor da operação mercantil, que constitui a base de cálculo do imposto estadual, é o preço cobrado ao adquirente, o qual pode contemplar custos tributários federais embutidos pelo contribuinte. A questão não é a natureza tributária do PIS e da COFINS, mas se eles compõem o valor da operação, e essa definição é reservada à lei, que não autoriza sua exclusão.

7. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória. A tese sustentada pela agravante não encontra respaldo na jurisprudência majoritária desta Câmara nem dos Tribunais Superiores, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a amparar a impetração.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A tese fixada no Tema 69 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, é inaplicável, por analogia inversa, à exclusão dessas contribuições da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS, dado que as estruturas normativas, os fatos geradores e as bases de cálculo dos tributos envolvidos são essencialmente distintos.

A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS depende de previsão expressa em lei complementar federal, sendo inadmissível sua implementação por via de interpretação extensiva ou analógica, na forma do artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; CF/1988, art. 155, II; CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "i"; CF/1988, art. 195, I, "b"; LC 87/1996, art. 13, I e X, §§ 1º e 2º; CTN, art. 108, § 1º; Lei nº 10.637/2002, art. 1º; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR, Tema 69 da Repercussão Geral; TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração no processo nº 1017296-58.2021.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007812-33.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ICOMM GROUP S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ICOMM GROUP S.A.
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante.

No agravo interno, a Agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por vício de decisão aquém do pedido, sob o argumento de que a decisão monocrática não enfrentou especificamente a questão referente ao DIFAL-ICMS.

No mérito, defende que a Lei Complementar nº 87/96 define taxativamente os elementos que compõem a base de cálculo do ICMS, não havendo previsão legal para inclusão do PIS e da COFINS, o que configuraria ofensa ao princípio da legalidade tributária e resultaria em tributação de tributo sobre tributo.

Sustenta, ainda, que, as razões de decidir do Tema 69 do STF são aplicáveis de forma recíproca ao caso, e que o mesmo raciocínio se estende ao DIFAL-ICMS, em razão da identidade de natureza jurídica entre este e o ICMS. Requer o provimento integral do recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007812-33.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ICOMM GROUP S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
ICOMM GROUP S.A.
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A impetração teve por objeto o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de não ser compelida a incluir os valores correspondentes ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) na base de cálculo do ICMS e do seu respectivo Diferencial de Alíquotas (DIFAL-ICMS), com pedido de compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, acrescidos de atualização monetária e juros, além de condenação do Estado ao ressarcimento das despesas processuais.

A segurança foi denegada em primeiro grau, sob o fundamento de que os fundamentos do julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral) não podem ser utilizados de forma inversa, uma vez que as bases de cálculo do PIS e da COFINS e do ICMS são distintas — aquelas incidentes sobre a receita global da pessoa jurídica, este sobre o valor da operação mercantil.

Irresignada, a Agravante interpôs recurso de apelação, monocraticamente desprovido, com fundamentos idênticos aos da sentença de primeiro grau.

Novamente, insurge-se a Recorrente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO AQUÉM DO PEDIDO

A preliminar de nulidade da decisão agravada, sob a alegação de que não teria enfrentado o pedido relativo ao DIFAL-ICMS, não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada afastou expressamente a alegação de vício, consignando que a sentença apreciou a tese central deduzida no mandado de segurança — a legalidade da inclusão das contribuições federais na base de cálculo do ICMS — com fundamento no regime normativo pertinente e na jurisprudência dominante.

Registrou, ainda, que, a rejeição de embargos de declaração não evidencia ausência de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão enfrentou o núcleo essencial do pedido.

Com efeito, o DIFAL-ICMS, como reconhece a própria Agravante, não é tributo autônomo, mas modalidade de apuração do mesmo ICMS, incidente sobre operações interestaduais de circulação de mercadoria. A base de cálculo, por remissão expressa do artigo 13, inciso X, e dos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 87/96, é igualmente o valor da operação.

Assim, a fundamentação adotada para o ICMS em operações internas abrange, por identidade de razão, o DIFAL-ICMS.

A ausência de capítulo autônomo dedicado ao diferencial de alíquotas não configura omissão invalidante, pois a questão foi resolvida implicitamente pela mesma lógica jurídica que orientou o julgamento da tese principal.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais se acrescentam as considerações a seguir.

A controvérsia cinge-se a saber se o PIS e a COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS. A resposta é negativa, e o acerto da decisão agravada está fundado em premissas normativas sólidas e na jurisprudência dominante desta Câmara e dos Tribunais Superiores.

DA DISTINÇÃO ENTRE AS BASES DE CÁLCULO E A INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, pois o valor correspondente ao imposto estadual não representa receita ou faturamento do contribuinte, mas simples ingresso de caixa destinado aos cofres públicos. A lógica do julgado assenta-se, portanto, na natureza e na estrutura das contribuições sociais sobre a receita, cujo fato gerador é o total global das receitas auferidas mensalmente pela pessoa jurídica, na forma do artigo 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 10.637/2002.

A situação ora examinada é estruturalmente distinta. A base de cálculo do ICMS não é a receita global da empresa, mas o valor da operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. O fato gerador do ICMS é a realização de operação relativa à circulação de mercadoria, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. Não há, portanto, identidade de estrutura entre as situações que autorizaria a aplicação simétrica e inversa do Tema 69.

A tese da "reciprocidade" ou da "operação inversa" pretendida pela Agravante pressupõe equivalência funcional entre os tributos que, em verdade, não existe. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias; o PIS e a COFINS incidem sobre a receita. São critérios materiais distintos, bases de cálculo distintas, fatos geradores distintos. A razão de decidir do Tema 69 — de que o ICMS não é receita do contribuinte — não se transpõe automaticamente para a hipótese inversa, pois o que se discute agora não é se o PIS e a COFINS integram a receita, mas se compõem o valor da operação de circulação de mercadoria.

Esta Câmara já se manifestou sobre questão análoga, assentando que a tese do Tema 69 do STF é inaplicável, por analogia, à exclusão de tributos federais da base de cálculo de tributos estaduais ou municipais, precisamente porque as estruturas normativas são diversas.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ao julgar os Embargos de Declaração no processo nº 1017296-58.2021.8.11.0015, fixou tese no sentido de que a exclusão de tributos de base de cálculo de tributo diverso exige previsão expressa em lei complementar federal, sendo inaplicável a analogia com o Tema 69.

DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TAXATIVIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS

A Lei Complementar nº 87/96, com fundamento no artigo 146, inciso III, alínea "a", e no artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea "i", da Constituição Federal, é a norma geral competente para definir a base de cálculo do ICMS. Em seu artigo 13, ela elenca de forma taxativa as rubricas que integram a base do imposto: o valor da operação, o montante do próprio imposto (cálculo por dentro), seguros, juros, frete e demais importâncias diretamente vinculadas à operação mercantil. Em seu parágrafo 2º, exclui expressamente o IPI nas hipóteses ali descritas.

O PIS e a COFINS não constam desse rol. Não há dispositivo constitucional nem legal que autorize sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

A interpretação extensiva pretendida pela Agravante — para excluir essas contribuições com base em razões de decidir de precedente que trata de situação diversa — encontra óbice expresso no artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, que veda o emprego da analogia para exigência de tributo não previsto em lei. Embora o raciocínio analógico, na hipótese, seja invocado para restringir e não para criar obrigação tributária, o ponto central é que a composição da base de cálculo do ICMS está legalmente fixada, e sua alteração dependeria de lei complementar federal, não de interpretação extensiva ou analógica.

É certo que, a Agravante sustenta que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS configuraria tributação de tributo sobre tributo, em ofensa ao princípio da legalidade. Contudo, o argumento não procede nos termos postos. O valor da operação de circulação de mercadoria, que é a base de cálculo do ICMS, é o preço cobrado ao adquirente — valor esse que pode, e normalmente contempla, tributos embutidos no preço de venda, como o próprio ICMS (cálculo por dentro) e, nas hipóteses legalmente previstas, o IPI. A questão não é se o PIS e a COFINS são "tributos", mas se compõem o valor da operação mercantil. E essa composição é definida pela lei, que não prevê sua inclusão, mas tampouco veda que o preço de venda praticado pelo contribuinte reflita os custos tributários federais. A exclusão dessas contribuições da base de cálculo do ICMS só seria possível mediante previsão legal expressa, inexistente no ordenamento vigente.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O mandado de segurança é ação que pressupõe direito líquido e certo, ou seja, direito comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, que esteja sendo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

No caso dos autos, a Agravante busca o reconhecimento de uma tese tributária sobre a qual não há consenso jurisprudencial favorável, e que, ao contrário, encontra resistência tanto nesta Câmara quanto na jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores. Não há, portanto, direito líquido e certo a amparar a impetração.

A decisão agravada, ao manter a denegação da segurança, está em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Câmara, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026